Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701190-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE VINICIUS DE LIMA SOARES COELHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ VINICIUS DE LIMA SOARES COELHO contra decisão proferida no bojo do PJE no 0705129-21.2020.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo ora impetrante a fim de determinar ao Colégio Militar Tiradentes a emissão do certificado de conclusão do curso mediante avanço escolar, ou subsidiariamente que promova a avaliação do ora agravante para que caso aprovado, seja expedido o diploma. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...]. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Narra a parte requerente que é aluno do 3.o ano do ensino médio no Colégio Militar Tiradentes e foi aprovado em processo seletivo para ingresso em curso de nível superior. Aduz que não consegue solicitar o avanço escolar e a consequente emissão do certificado de conclusão do curso. Afirma que o prazo final concedido pela Instituição de Ensino Superior está em vias de expirar. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu a emissão do certificado de conclusão do curso mediante avanço escolar. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. É que apesar de narrar que o seu pedido teria fundamento legal na Instrução Normativa n.o 6, de 4.6.2019, do Colégio Militar Tiradentes, a parte autora não comprovou a existência e vigência do ato normativo, mesmo após ter sido instada a tanto em decisão de emenda. Consigno que tanto na data em que ajuizada a ação quanto na data de hoje, eu fiz pesquisas no sítio eletrônico do Colégio Militar Tiradentes no intuito de verificar a existência do mencionado ato administrativo que, em tese, conferiria fundamento de legalidade ao requerimento de avanço escolar. Todavia, em ambas as situações, a pesquisa se revelou infrutífera. Nesse sentido, é de se registrar que a Lei n.o 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que a educação para jovens e adultos, popularmente conhecida como supletivo, destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria (artigo 37, caput), o que não é o caso da parte demandante, conforme a narrativa autoral. Portanto, não tendo sido comprovado fundamento legal em que se funda o pedido formulado nos autos, o indeferimento da tutela de urgência se revela como medida de rigor, por ausência de probabilidade do direito. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. [...] Na via do presente recurso, relata, em suma, que é aluno do Colégio Militar Tiradentes (Distrito Federal) cursando o 3o ano do ensino médio (ID 18494075). Afirma que foi aprovado no vestibular do curso superior de gestão ambiental (ID 18494077). Afirma que em razão da pandemia do covid, bem como a suspensão dos atendimentos presenciais junto ao Colégio Militar Tiradentes, solicitou o avanço escolar, bem como a emissão do certificado de conclusão de curso através do site escolaweb, bem como, enviou toda documentação solicitada via WhatsApp (ID 18494083), mas até a presente data seu pedido não foi analisado, haja vista a desídia do Militar Tiradentes. Afirma que possui prato até o dia 10/08/2020, para realizar a matrícula junto ao Centro Universitário Estácio de Santa Catarina (ID 18494082). Sustenta que o juiz pode conceder a tutela antecipada, pois, presentes a robustez de suas alegações, da veracidade dos fatos, da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. Por fim, assevera que a urgência está configurada, ante a possibilidade de perda de vaga, pois sem a expedição do certificado mediante avanço escolar ficará impedido de efetivar a matrícula no curso superior para o qual foi aprovado no vestibular, o que, por si só, configura o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora), fazendo-se necessária a concessão da tutela antecipada. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o agravado promova o seu avanço escolar e expeça certificado de conclusão do ensino médio, ou subsidiariamente, que promova a avaliação da ora agravante para que caso aprovada, seja expedido o diploma. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. Face ao requerimento de concessão de gratuidade de justiça, dispensado está o preparo para a interposição do presente recurso. É o breve relato. Decido. Em atenção ao princípio da fungibilidade, o mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, já que preenchido os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, posto que é cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito. Diante disso, conheço do presente mandado de segurança como se agravo fosse. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A pretensão de avanço escolar, para que o agravante possa realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. No caso ora em análise, a análise do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, evidencia-se que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. Isso porque o agravante logrou aprovação em exame vestibular para o curso de Gestão Ambiental ministrado pelo Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, o que demonstra o mérito e amadurecimento intelectual que a habilitam à concessão antecipada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. Em casos análogos, firmou-se a jurisprudência da Turma de modo favorável ao estudante, como evidenciam, dentre outros, os seguintes acórdãos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA CURSO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE PROVAS PREVISTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERNA DO COLÉGIO. POSSIBILIDADE. DIREITO AMPARADO NA LEI No 9.394/96 E NO ART. 208, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA JÁ REALIZADO NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CONFIRMADA. 1. A pretensão de avanço escolar, para que o estudante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea "c" e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2. Evidenciada a capacidade meritória do estudante, que tem demonstrado um bom desempenho acadêmico, com sua aprovação precoce em vestibular para curso superior, é possível a realização dos exames para efetivação do ensino médio. 3. In casu, já houve a expedição do diploma de conclusão do ensino médio pelo Colégio Militar Tiradentes, conforme instrução normativa interna. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada. (Acórdão 1241747, 07146870820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO MAIOR DE IDADE. FREQUÊNCIA MÍNIMA O aluno aprovado em vestibular tem o direito de ser avaliado pelo Conselho Escolar, para o fim do avanço previsto no art. 24, V, "c", da Lei 9.394/96, que, em harmonia com a CF 208, V, não exige outro requisito além do mérito, sendo indevida, portanto, a exigência de frequência mínima em atos administrativos normativos, a qual traduz indevida restrição ao direito assegurado em norma de hierarquia superior. (Acórdão 1232239, 07068443520198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. I. A possibilidade de avanço nas escalas de ensino, na medida do estágio de conhecimento do aluno aferido em "verificação de aprendizado", encontra amparo no artigo 208, inciso V, da Lei Maior, e no artigo 24, inciso V, alínea "c", da Lei 9.394/1996. II. No Distrito Federal o avanço escolar foi regulamentado pelo Conselho de Educação por meio da Resolução 1/2012, a qual prevê, dentre outros requisitos, a verificação de aprendizagem chancelada pelo Conselho de Classe. III. Evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, deve ser concedida tutela de urgência para assegurar a submissão do aluno ao avanço de ensino nos termos da legislação de regência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1131086, 07132601020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, verifica-se que o agravante cumpre as condições expostas na Instrução Normativa no 6/2019[1], em especial o Art. 1o, in verbis: Art. 1° Autorizar a concessão antecipada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ao aluno do Colégio Militar Tiradentes (CMT) aprovado em vestibular de meio de ano em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC que atender às seguintes condições: I. Estar cursando a 3a série do Ensino Médio; II. Estar aprovado em todos os componentes curriculares na ocasião do requerimento; III. Apresentar o edital de aprovação (convocação) no vestibular e/ou o espelho de desempenho; IV. Ter frequentado todo o primeiro semestre letivo, sem atingir índice superior a vinte e cinco por cento de faltas, nesse período; V. Ter o aluno obtido Média Global Semestral (soma de todas as notas dividida pela quantidade de componentes curriculares) igual ou superior a 70 (setenta) pontos no semestre letivo considerado, respeitando o conjunto das disciplinas inseridas na grade curricular do Colégio Militar Tiradentes; VI. Estar, no mínimo, no comportamento “bom”, na ocasião do requerimento. Evidenciada a aparência do bom direito, registro que o periculum in mora consiste na possibilidade de perda do prazo para a matrícula que, não raro, tem uma certa margem de tolerância por parte das instituições de ensino. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela recursal pretendida para determinar que o agravado conceda de forma antecipada o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, nos termos do disposto na Instrução Normativa, n° 06/19 do Colégio Militar Tiradentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa, para que o agravante possa realizar sua inscrição no curso de Gestão Ambiental pretendido. Concedo à Decisão força de mandado. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo de origem. [1] ID 18494084 (inteiro teor) e ID 18494085 (Contestação do DF em situação que trata do mesmo assunto tratado nos autos, na qual há menção à Instrução Normativa no 6/2019 do Colégio Militar Tiradentes - pág. 6 - que “Autoriza e regula a concessão antecipada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio no Colégio Militar Tiradentes”). Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito